Tribunal: TJDFT
Processo: 0004037-76.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. DOSIMETRIA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que haja o reconhecimento de circunstância atenuante, na segunda fase da dosimetria, a sua incidência não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
2. Recurso conhecido desprovido.